Tribunal: TJSP
Processo: 1500600-70.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500600-70.2019.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante
JULIEMERSON ROBERTO RODRIGUES SARTORI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para
redimensionar a reprimenda aplicada ao apelante JULIEMERSON ROBERTO
RODRIGUES SARTORI, qualificado nos autos, estipulando-a, agora, em três
(3) anos de reclusão, mais quatorze (14) dias-multa, mantida, no mais, a
sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-70.2019.8.26.0360 -Voto no 17.884
2
VOTO no. 17.884
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1500600-70.2019.8.26.0360 (processo digital)
COMARCA: MOCOCA 2a VARA
APELANTE: JULIEMERSON ROBERTO RODRIGUES SARTORI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO
CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO.
Rompimento de obstáculo. Materialidade e autoria
comprovadas. Relatos seguros e coesos do ofendido e
de
policial
civil.
Princípio
da
insignificância.
Descabimento. Estado de necessidade. Inocorrência.
Condenação mantida. Pena-base acima do piso em
face
de
circunstâncias
desfavoráveis
representadas por antecedentes desabonadores e
acentuada culpabilidade. Incremento exagerado.
Reprimenda
redimensionada.
Despropositada
compensação entre a reincidência específica e a
confissão,
desprezando-se
jurisprudência
atual e pacífica da SUPREMA CORTE, vedada
a revisão do julgado ante a inércia da
acusação. Agravante genérica prevista no artigo
61, II, “h”, do CP afastada. Substituição da
corporal por restritivas de direitos obstaculizada
pelo quadro negativo, no caso também colidente com
regime prisional diverso do fechado. Recurso da Defesa
provido em parte.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 124/130, cujo
relatório se adota, JULIEMERSON ROBERTO RODRIGUES SARTORI,
qualificado nos autos, foi condenado a cumprir pena de cinco (5)
anos e dez (10) meses de reclusão em regime inicial fechado, bem
como a proceder ao pagamento de multa no importe de quatorze (14)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-70.2019.8.26.0360 -Voto no 17.884
3
diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I,
do Código Penal, possibilitada a interposição de recurso em
liberdade.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 143/144), vindo
as razões do recurso a fls. 149/164. Postula-se a absolvição por
atipicidade da conduta em face do princípio da insignificância ou,
então, pela excludente de ilicitude representada pelo estado de
necessidade (furto famélico). Subsidiariamente, almeja-se a redução
da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante prevista
no artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal e a imposição de regime
prisional menos severo.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-
se as contrarrazões a fls. 168/172, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 181/185, no caso, pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
O recurso deve vingar parcialmente.
Consta da denúncia, resumidamente, que, na
manhã de 25 de abril de 2.019, JULIEMERSON subtraiu, mediante
rompimento de obstáculo, pacotes de carne, bebidas e enlatados,
bens avaliados em R$ 350,00, pertencentes a Gleidson Pereira
Zanquetti.
Com efeito, o réu, na Delegacia, admitiu o furto,
aduzindo que entrou no imóvel e subtraiu “grande quantidade de
carnes”, “várias bebidas”, enlatados e outros objetos. Disse, ainda,
que consumiu as carnes e bebidas subtraídas (fls. 08). Em juízo,
admitiu parcialmente a acusação, afirmando ter cometido o furto
mediante escalada do muro, mas sem arrombar a porta. No mais,
informou que consumiu as carnes e trocou as bebidas por drogas
(link de acesso a fls. 189).
Observe-se, por oportuno, o inegável peso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-70.2019.8.26.0360 -Voto no 17.884
4
confissão judicial, mesmo a parcial, que, por se presumir livre dos
vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como
base condenatória inclusive quando único elemento incriminador,
exceto se desmentida pelas provas restantes (TJESP, Apelação
Criminal no. 0000700-33.2009.8.26.0366, Relator Desembargador
PENTEADO NAVARRO), algo não verificado in casu.
Corroborando a acusação, têm-se as declarações de
Gleidson Pereira Zanquetti sobre a subtração de carnes e bebidas
mediante escalada do portão de 2m de altura e arrombamento da
porta, ação captada pelas câmeras de segurança, de modo a
possibilitar o reconhecimento do denunciado como autor do delito.
Em juízo, acrescentou que os bens pertenciam a sua genitora idosa
(fls. 20 e link de acesso a fls. 189).
Não bastasse, o policial civil Marcos Alexandre
Fernandes narrou que, durante o cumprimento de mandado de
prisão em desfavor do acusado, este admitiu a prática de diversos
furtos, dentre eles o descrito na denúncia, informando o agente haver
trocado os bens por entorpecentes (link de acesso a fls. 189).
Frise-se que o esclarecimento analisado se mostra
coerente e livre de dúvida, nada indicando animosidade ou intenção
deliberada de prejudicar o apelante, além do que a lei não faz
ressalva alguma relativa ao valor de relato trazido por policial.
Aliás,
este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este
com citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila
a jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator
Ministro CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-70.2019.8.26.0360 -Voto no 17.884
5
no. 993.08.018758-4).
Desnecessárias maiores considerações acerca da
robustez do conjunto probatório, ainda mais diante da resignação da
Defesa quanto às provas colhidas desnudando a materialidade e a
autoria do furto narrado na exordial.
De
outra
parte,
descabido
o
princípio
da
insignificância, isso porque “A ausência ou pouquidade do valor
econômico será circunstância condizente à graduação da pena, como
se vê do § 2o do artigo em estudo, onde se atende ao valor econômico
insignificante. Mas na definição do crime, na cabeça do artigo, não se
vê qualquer expressão que nos indique só ser objeto do delito a coisa
que tem valor pecuniário. Isso, aliás, é de nossa tradição jurídica”
(EDGARD MAGALHÃES NORONHA, “Direito Penal”, 26a ed., Saraiva,
1994, vol. II, no. 442, pág. 219).
“Somente não se podem considerar objeto de furto as
coisas de valor juridicamente irrelevante (ex.: um alfinete, um palito,
uma flor vulgar)” (NELSON HUNGRIA, “Comentários ao Penal Código
Penal”, 3a ed., Forense, 1967, vol. VII, no. 4, pág. 23).
Realmente, impossível se classificar como ninharia a
lesão jurídica quando o bem subtraído represente uma utilidade
econômica ou um valor de uso para o seu proprietário, mesmo diante
de coisa de menor expressão pecuniária.
A propósito, pondere-se que os bens foram avaliados
em R$ 350,00 (fls. 20), montante razoável em face do salário mínimo
vigente à época do crime (R$ 998,00), não se tratando, destarte, de
quantia irrisória, o que impede, de plano, a absolvição por atipicidade
da conduta cogitada via apelo.
Nesta esteira, mesmo diante de valor até mais
módico, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “O furto de
objetos, cujo valor (R$ 90,00) à época representava em torno de
16,51% do salário mínimo, apesar do agente ser primário, não pode ser
considerada de inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-70.2019.8.26.0360 -Voto no 17.884
6
da orientação jurisprudencial desta Corte” (HC 284191/SP, Relator
Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 05-04-2016), dando-se idêntica
solução em face de crime envolvendo bens até mesmo no montante
de R$ 25,00 (STJ, HC 186943/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE), sem se ignorar a existência de inúmeros precedentes a
respeito (STJ, AgRg no REsp 1320267/MG, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO).
Ademais,
registre-se
que
o
Excelso
Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do leading case sobre o tema,
procurou definir os matizes para aplicação do princípio em foco, já
que inexistente previsão legal.
De acordo com a orientação firmada pela Corte
Suprema, além do valor do bem subtraído, mostra-se igualmente
indispensável a análise acerca da periculosidade social da ação e de
seu agente, bem como do grau de reprovabilidade do comportamento
ilícito (STF, Segunda Turma, HC 84412/SP, Relator Ministro CELSO
DE MELLO, DJ 19-11-04).
Vale dizer, a inexpressividade econômica da lesão ao
bem jurídico não pode, por si só, ser invocada para a aplicação
indiscriminada do princípio, como verdadeiro beneplácito aos
ladravazes que, diante de tamanha impunidade, sentir-se-iam ainda
mais motivados à prática reiterada de crimes.
Destarte, impossível se ignorar que o recorrente
registra TRÊS condenações pretéritas e definitivas por roubo
circunstanciado e furtos qualificados (fls. 71/73), tudo a evidenciar
que JULIEMERSON faz dos crimes contra o patrimônio verdadeiro
meio de vida.
“4. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes
de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se
tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados
ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em
conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-70.2019.8.26.0360 -Voto no 17.884
7
vida. 5. O princípio da insignificância não pode ser acolhido para
resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para
impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados
pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto.
Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes,
quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a
característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal” (STF,
HC 102088/RS, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, grifei).
Igualmente, “o reconhecimento da insignificância
material da conduta [...] serviria muito mais como um deletério
incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma
injustificada mobilização do Poder Judiciário” (STF, HC 96202/RS,
Relator Ministro AYRES BRITTO).
Para concluir, mencione-se que o legislador optou
por punir de forma mais rigorosa as condutas elencadas no artigo
155, § 4o, do Código Penal justamente por reputá-las mais gravosas,
seja em razão das consequências do ilícito ou mesmo pelo maior grau
de ousadia evidenciado pelo agente, daí resultando o maior desvalor
do injusto.
Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça
diante de caso análogo não destoa, assentando-se que “'A
jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a prática do
delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento
de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial
reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da
insignificância' (HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe
01/08/2016)” (STJ, HC 304254/RS, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, DJe 09-11-2016).
Por outro lado, não há falar em furto famélico, isso
porque, para se reconhecer o estado de necessidade, imprescindível
estar cabalmente comprovada a adversidade financeira suportada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-70.2019.8.26.0360 -Voto no 17.884
8
pelo agente, de forma a evidenciar a impossibilidade absoluta de se
manter (STF, AI 807727/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 185
de 27-09-11; STJ, Ag 1.011.456, Relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, DJe de 04-05-11; STJ, HC 144032, Relator
Ministro CELSO LIMONGI, DJe de 10-02-11).
Na hipótese, o agente subtraiu, além das carnes,
bebidas diversas que, consoante confissão em juízo, acabaram
trocadas por drogas, daí porque incogitável a excludente de ilicitude.
De todo modo, eventuais adversidades econômicas
não justificam a prática de condutas ilícitas, sob pena de violação aos
princípios que regem a vida em sociedade, principalmente o respeito
ao sistema legal.
Nesse tom, “dificuldades financeiras, ainda que
permanentes, não constituem carta de alforria para a delinquência”
(TJESP, Apelação Criminal no. 0005221-97.2009.8.26.0664, Relator
Desembargador SOUZA NERY, julgado 25-11-10).
Consigne-se
que
eventual
situação
econômica
adversa deve ser suprida por outros meios, não se admitindo o modo
mais fácil, que é o cometimento de crimes, porquanto, caso contrário,
considerando a situação financeira da maioria da população, estar-se-
ia legalizando a delinquência ou, em especial, o ataque ao patrimônio
alheio.
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a
autoria do furto à exaustão, a condenação é a providência que se
impõe, tendo a julgadora singular fixado a pena-base em cinco (5)
anos
de
reclusão,
mais
doze
(12)
dias-multa
em face
de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
representadas
por
antecedentes desabonadores e acentuada culpabilidade.
Anote-se que o réu registra três condenações
pretéritas e definitivas pela prática de roubo circunstanciado e delitos
idênticos (fls. 73, 71/72 e 72), a primeira delineando antecedente
negativo, enquanto, as demais, não atingidas pelo quinquênio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-70.2019.8.26.0360 -Voto no 17.884
9
depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, denotam a
reincidência (informes a fls. 62 e 63).
Diante de tal quadro, nada impede considerar duas
das decisões condenatórias para delinear a circunstância judicial
adversa na primeira fase da individualização do “castigo”, sopesando-
se a outra na etapa seguinte, sem se deparar com violação ao
princípio do “ne bis in idem”, algo até mesmo lógico.
“3- Nada impede que condenações distintas deem
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos. 4-
Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente
possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma
para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante
da reincidência, inexistindo 'bis in idem'” (STF, HC 99044, Relatora
Ministra ELLEN GRACIE, grifei).
“4. Inexiste bis in idem se a pena-base do paciente foi
aumentada por força dos maus antecedentes, fazendo-se referência a
determinadas condenações, e, na segunda fase, incidiu a agravante
da reincidência em decorrência de outra condenação diversa” (STJ, HC
359871/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
julgado 27-09-2016).
Julgados
diversos
permeiam
a
remansosa
jurisprudência a respeito (STJ, REsp 736345/RS, Relatora Ministra
Laurita Vaz; HC 79618/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho; REsp 1.031.249/RS, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima;
HC 165806/MT, Relator Ministro Jorge Mussi; HC 285490/PE,
Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 06-10-2016).
Não bastasse, como a qualificadora da escalada não
foi descrita na denúncia, embora comprovada através do laudo
pericial (fls. 77/82), da narrativa do ofendido e da confissão do
acusado, considerou-se o quadro como circunstância judicial
negativa a denotar maior reprovabilidade da conduta, daí o
incensurável incremento da basilar, sob pena de desprezo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-70.2019.8.26.0360 -Voto no 17.884
10
princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e
individualização do “castigo”.
Todavia, o acréscimo operado em primeiro grau
mostra-se exagerado, sendo adequada a fixação da pena básica em
metade (1/2) acima do piso, isto é, três (3) anos de reclusão, mais
quatorze (14) dias-multa (observado o limite de diárias estipulado na
sentença, sob pena de reformatio in pejus).
Já na segunda fase da dosimetria, operou-se a
compensação entre a reincidência específica (condenação pretérita e
definitiva pelo cometimento de delito idêntico fls. 72) e a confissão
espontânea, solução nitidamente colidente com texto legal expresso
(artigo 67 do Código Penal) a indicar a prevalência da agravante,
ainda mais porque decorrente a circunstância do cometimento de
infração penal idêntica, consoante remansosa jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (HC 108391/MG; RHC 110727/DF; RHC
115994/DF; RHC 120677/SP; HC 105543/MS; HC 125361/MG; RE
942066/GO; HC 133577/DF e RE 970231/SP), vedada a revisão do
julgado ante a inércia da Justiça Pública.
Na sequência, exasperou-se a reprimenda de um
sexto (1/6) em razão da agravante genérica prevista no artigo 61,
inciso II, “h”, do Código Penal, o que também deve ser corrigido, isso
porque constou, do inquérito policial e da denúncia, Gleidson como
ofendido, vindo à tona a informação de que a proprietária dos bens
seria a genitora dele somente em audiência.
Diante da situação, afasta-se a agravante genérica,
concretizando-se a sanção no patamar antes especificado, unidade da
pecuniária no piso, à míngua de outras causas modificadoras.
De resto, o regime fechado para início de cumprimento da corporal é o único adequado diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência antes
observadas, servindo o quadro para delinear dolo exacerbado e odiosa
recalcitrância à emenda (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-70.2019.8.26.0360 -Voto no 17.884
11
“De outra parte, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima do mínimo legal,
porquanto reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis
previstas no art. 59 do Código Penal, é cabível a imposição de regime
prisional mais gravoso ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do
mesmo diploma legal” (STJ, HC 117812/MG, grifei).
Seguidos pronunciamentos das Cortes Superiores
não deixam dúvida sobre a sensatez do raciocínio (STJ, AgInt no
TEsp 1590865/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
julgado 16-08-2016; HC 362598/SP, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, julgado 15-09-2016; HC 367048/SP, Relator
Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 18-10-2016; AgRg no HC
325536/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado 06-10-2016;
HC
360552/RS,
Relator
Ministro
JORGE
MUSSI,
julgado
22-11-2016; HC 373853/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
julgado 22-11-2016), especialmente do Excelso Pretório (STF, HC
130375 AgR/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado 13-09-2016; HC
136361/DF, julgado 26-10-2016; RHC 122870/AL, Relator Ministro
DIAS TOFFOLI, julgado 25-10-2016; HC 138186 AgR/MS, Relator
Ministro EDSON FACHIN, julgado 06-12-2016).
Além disso, “tratando-se de condenado reincidente,
qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-la em
regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'c', do Código
Penal” (TJESP, Apelação Criminal no. 0000466-79.2011.8.26.0625,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, com farta citação de
julgados e doutrina).
“5. Não se infere qualquer desproporcionalidade na
imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da
reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de
reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio
prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do
Estatuto Repressor. Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-70.2019.8.26.0360 -Voto no 17.884
12
RIBEIRO DANTAS, julgado 20-10-2016, grifei).
“5.
Permanecendo
inalterado
o
quantum
de
reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado,
pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua
reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do
desconto da sanção corporal a ele imposta” (STJ, HC 358421/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 08-11-2016, sem grifo no
original).
Ainda a respeito, consignou o Supremo Tribunal
Federal que “I As alíneas b e c do § 2o do art. 33 do Código Penal
dispõem, expressamente, como pressuposto para a fixação dos
regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a não
reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena
fixado na condenação” (STF, HC 113736/SP, Relator Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, grifou-se).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE voga nas
mesmas águas: “Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no
início do cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes
ou cuja pena seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o
volume, 6a edição, 1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por
DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume,
Saraiva, 12a edição, pg. 460).
Para concluir, inadmissíveis a substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de
sursis, benesses claramente inadequadas à repressão e prevenção do
delito, representando qualquer delas incentivo à criminalidade, além
do que as circunstâncias adversas e a reincidência específica acima
reportadas tornam inócua discussão aprofundada da matéria em face
de óbices legais expressos (artigos 44, incisos II e III, § 3o, última
parte, e 77, caput, incisos I e II, ambos do Código Penal).
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-70.2019.8.26.0360 -Voto no 17.884
13
redimensionar a reprimenda aplicada ao apelante JULIEMERSON
ROBERTO RODRIGUES SARTORI, qualificado nos autos, estipulando-
a, agora, em três (3) anos de reclusão, mais quatorze (14) dias-multa,
mantida, no mais, a sentença impugnada.
Comunique-se, expedindo-se o mandado de prisão
oportunamente.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)